Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-31.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos.
2. Inadmissível a desclassificação do delito de roubo impróprio para o crime de furto, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante, logo após a subtração de fogão, empregou violência contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 1o, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.